Tribunal: TJDFT
Processo: 0704361-19.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DAS RÉS INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDOS ACOLHIDOS. ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVAMENTE ÀS RÉS.
I. É intempestiva apelação interposta fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
II. Acolhidos os pedidos deduzidos na petição inicial, os ônus da sucumbência devem ser atribuídos exclusivamente à parte demandada, nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.
III. Apelação das Rés não conhecida. Apelação do Autor provida.